Tribunal: STJ
Processo: 5067707-85.2018.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1816942 - GO (2021/0003333-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL COSTA CARDOSO - GO033995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
EMBARGADO
: TERCIO CAMPOS LEAO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BELLO FILHO - GO034515
GUSTAVO DE SOUZA CAMPOS LEÃO - GO031438
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 97867508-33a2-4369-805b-97bbb6028a8e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1816942 - GO (2021/0003333-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL COSTA CARDOSO - GO033995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
EMBARGADO
: TERCIO CAMPOS LEAO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BELLO FILHO - GO034515
GUSTAVO DE SOUZA CAMPOS LEÃO - GO031438
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI ao acórdão desta Terceira
Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-
STJ fl. 1293).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver
omissão e obscuridade no acórdão embargado, pois: (i) teria sido indevidamente
aplicado o óbice da Súmula no 211/STJ, não obstante o prequestionamento implícito
e a oposição de embargos de declaração na origem, com debate sobre os arts. 884 e
885 do Código Civil e 1.022, II, do CPC, além da regra do art. 1.025 do CPC (e-STJ fls.
1.305/1.308); e (ii) teria sido indevidamente aplicado o óbice da Súmula no 7/STJ, por
Documento eletrônico VDA50997382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:51
Código de Controle do Documento: d8cfde32-a3a5-417b-b83c-adeb292f576e

se tratar de controvérsia eminentemente de direito, atinente à interpretação do
Regulamento do Plano de Benefícios no 1 e da Lei Complementar 109/2001 (arts. 1o,
17 e 93), admitindo-se mera revaloração jurídica das premissas fáticas já fixadas, sem
revolvimento probatório (e-STJ fls. 1.309/1.311).
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.317).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada. Ao contrário, as
razões dos próprios aclaratórios evidenciam que a embargante não se conforma com o
resultado do julgamento, buscando por via inadequada o afastamento dos óbices
indicados no acórdão embargado.
Com efeito, eis o excerto do referido julgado:

"De início, importa assentar que, quanto à aplicação dos
precedentes obrigatórios citados, o recurso especial teve seu seguimento
negado, nos termos do art. 1.030, I, alínea "b", do Código de Processo Civil.
Portanto, o presente agravo está adstrito à questão do enriquecimento
sem causa, cuja conclusão do acórdão recorrido, encontra-se assim
:
fundamentada
'Infere-se do caderno processual que o autor/segundo
apelante iniciou suas atividades perante o Banco do Brasil em
, tendo se filiado nesta mesma data ao seu plano de
19/11/1973
previdência, consoante documentação acostada ao evento n. 25 -
doc. 'data deiniciodebeneficio.pdf', aposentando-se em 1997.
Contudo, no ano de 1999, o INSS cancelou sua
aposentadoria, ocasião em que o autor retornou a suas
atividades laborais perante o Banco do Brasil, no ano de 2000,
permanecendo até a
, quando aderiu ao Plano de
14/07/2015
Demissão Voluntária daquela instituição financeira, aposentando-
se.
Conclui-se que, de
até
, data
19/11/1973
17/12/1997
da primeira aposentadoria do autor/primeiro apelante, havia
transcorrido 24 (vinte e quatro) anos de contribuição. Contudo,
tendo sua aposentadoria sido cancelada pelo INSS, no ano de
2000 o autor/primeiro recorrente reingressou nas suas funções
laborais perante o Banco do Brasil, ali permanecendo até
, quando se aposentou. Logo, infere-se do extrato
14/07/2015
acostado aos autos (evento n. 30-doc. 13), que o autor recolheu
suas contribuições desde setembro de 2000 até janeiro 2007,
devendo, assim, serem computadas estas contribuições para fins
de recebimento do benefício pretendido.
Ademais, consta do artigo 88, § 5°, IV, do
Regulamento do Plano de Benefícios 1, que o pagamento do
Benefício Especial de Renda Certa não será suspenso, cancelado
ou alterado se o participante voltar à atividade.
Assim,
considerando
que
o
somatório
das
contribuições do autor/primeiro apelante superam o número de
360 até a data de
, conforme dispõe o mencionado
31/12/2006
artigo 93 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, faz jus o
requerente ao recebimento do Benefício Especial Renda Certa.' (e-
STJ fl. 1.119/1.120).
Documento eletrônico VDA50997382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:51
Código de Controle do Documento: d8cfde32-a3a5-417b-b83c-adeb292f576e

Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca do
cumprimento dos requisitos contratuais do plano de benefício certo
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ademais, reconhecido o pagamento das contribuições
exigidas não se vislumbra a existência de enriquecimento sem causa,
razão pela qual o acórdão recorrido não debate sequer a
aplicabilidade dos arts. 884, 885 e 886 do Código Civil, no caso dos
Verifica-se, por isso, que a matéria versada nos dispositivos
autos.
apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo'" (e-STJ fls. 1.295/1.296).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:51
Código de Controle do Documento: d8cfde32-a3a5-417b-b83c-adeb292f576e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.816.942 / GO
Número Registro: 2021/0003333-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506770785 50677078520188090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL COSTA CARDOSO - GO033995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
AGRAVADO
: TERCIO CAMPOS LEAO JUNIOR
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO BELLO FILHO - GO034515
GUSTAVO DE SOUZA CAMPOS LEÃO - GO031438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Documento eletrônico VDA51808577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: c65db8b1-dd45-4c5a-add1-45160463d26e

ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
RAFAEL COSTA CARDOSO - GO033995
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
EMBARGADO : TERCIO CAMPOS LEAO JUNIOR
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO BELLO FILHO - GO034515
GUSTAVO DE SOUZA CAMPOS LEÃO - GO031438
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: c65db8b1-dd45-4c5a-add1-45160463d26e